Tribunal: TJSP
Processo: 1021172-11.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
*CONSÓRCIO – Contrato – Bem imóvel – Desistência – Pretensão de rescisão e devolução das quantias pagas antes do encerramento do grupo – Inadmissibilidade – Contrato de consórcio firmado em 12 de janeiro de 2016, sob vigência da Lei no 11.795/2008 – Jurisprudência precedente – Cláusula penal – Retenção – Inadmissibilidade – Incidência que depende de prova do prejuízo, inexistente na

Ementa:
*CONSÓRCIO – Contrato – Bem imóvel – Desistência – Pretensão de rescisão e devolução das quantias pagas antes do encerramento do grupo – Inadmissibilidade – Contrato de consórcio firmado em 12 de janeiro de 2016, sob vigência da Lei no 11.795/2008 – Jurisprudência precedente – Cláusula penal – Retenção – Inadmissibilidade – Incidência que depende de prova do prejuízo, inexistente na hipótese – Correção monetária pelos índices oficiais constantes da tabela prática fornecida por este Tribunal de Justiça, a partir do efetivo desembolso - Sentença mantida – Recursos não providos*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001017370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021172-11.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada TALITA CHAVES MIAN, é apelada/apelante ITAÚ
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U. Declara voto o 3o Desembargador.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 38534
APEL. No: 1021172-11.2019.8.26.0003
FORO: FORO REGIONAL DE JABAQUARA
APTE./APDA.: TALITA CHAVES MIAN
APDA./APTE.: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
*CONSÓRCIO
Contrato
Bem imóvel
Desistência

Pretensão de rescisão e devolução das quantias pagas antes do
encerramento do grupo
Inadmissibilidade
Contrato de
consórcio firmado em 12 de janeiro de 2016, sob vigência da
Lei no 11.795/2008
Jurisprudência precedente
Cláusula
penal
Retenção
Inadmissibilidade
Incidência que
depende de prova do prejuízo, inexistente na hipótese

Correção monetária pelos índices oficiais constantes da tabela
prática fornecida por este Tribunal de Justiça, a partir do
efetivo desembolso - Sentença mantida
Recursos não
providos*
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da
r. sentença de fls. 122/128, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente o pedido para a condenar a ré a restituir à autora
os valores pagos durante a vigência do contrato de consórcio (Proposta:
02726161 Grupo: 40008 Código de Reserva: 857889 firmado em 12
de janeiro de 2016), quando da contemplação do bem em assembleia ou,
em sua falta, 60 dias após o encerramento do grupo, autorizando-se a
retenção, pelo réu, apenas do seguro e da taxa de administração,
proporcionalmente ao tempo em que a autora permaneceu no grupo, até a
exclusão. As importâncias deverão ser corrigidas monetariamente pela
TPTJSP desde os desembolsos e acrescidas de juros de mora de 1%
contados após o esgotamento do prazo para a administradora proceder ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reembolso.
Em razão da sucumbência recíproca, a autora deverá
arcar com 45% das custas e despesas processuais e a ré com 55%. A verba
honorária foi fixada em R$ 1.500,00, cabendo 45% aos patronos da ré e
55% ao patrono da autora, observada a gratuidade judiciária com relação à
requerente.
Há embargos de declaração rejeitados à fl. 173
Aduz a autora para a reforma do julgado que a Lei
11.795/2008 não pode ser aplicada ao presente caso, sendo o contrato
defeituoso, pois a autora não foi excluída mas sim desistente, o grupo não
conta com contemplação AGO e não existe a informação da data do
encerramento do grupo; a falta de informação essencial e necessária no
instrumento firmado entre as partes fere o principio da boa fé contratual e
os direitos de informação da contratante; a cláusula 26.2, a qual prevê que
“A Administradora devolverá ao Consorciado os valores pagos ao Fundo
Comum na forma de sorteio ou no encerramento do plano de consórcio, o
que ocorrer primeiro, na forma estabelecida neste contrato” é nula de pleno
direito; o art. 30 da Lei 11.795/2008 dispõe sobre o consorciado excluído,
aquele que descumpre suas obrigações contratuais, nada trazendo sobre o
consorciado desistente que, adimplente ao contrato se utiliza da faculdade
de contratante e solicita sua desistência; a saída do consorciado desistente
não acarreta consequências prejudiciais aos demais participantes do grupo,
pois, se por um lado a desistência de um cotista provoca uma diminuição de
ingresso de capital no grupo, por outro, fica reduzida a obrigação do grupo
que não terá de entregar o bem relativo ao consorciado desistente; as
condições contratuais são abusivas ao impor à recorrente que aguarde mais
de 12 anos para que seja restituído o valor pago; o valor lançado relativo a
taxa de administração não está em consonância com o percentual
estipulado em contrato ou seja, 16,8%, sendo que no extrato a taxa de
administração representa 35,8139% do valor pago, muito acima da
porcentagem estabelecida em contrato (fls. 40/41); para apuração dos
valores a serem reembolsados, devem ser somados todos os valores pagos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela apelante, abatendo-se o seguro, para somente após ser aplicada a
taxa de administração contratada de 16,8% e após abater a fundo de
reserva, para se chegar ao valor a ser reembolsado.
Recorre também a ré e sustenta que que houve
contratação regular e ciência inequívoca das cláusulas contratuais; deve ser
observado o princípio “pacta sunt servanda”, não podendo o d. Juízo “a
quo” romper com o que foi por elas ajustado; não há que se falar em
nulidade das cláusulas do contrato de consórcio que retém as deduções
legais, quando da devolução dos valores pagos; não há violação ou
desrespeito aos ditames consumeristas. Discorre sobre a legalidade da
cláusula penal. Assevera que o valor da restituição não é integral. Ressalta
que a devolução de valores à apelada respeitará as condições contratuais,
especialmente no que tange à correção monetária, não havendo que se
falar na incidência de índices aplicáveis a débitos judiciais.
Recursos tempestivos, dispensado o preparo à autora e
preparado pelo réu, contrariados.
É o relatório.
Nas razões recursais apresentadas pelas partes, não
houve impugnação específica acerca da retenção, pelo réu, do seguro e da
taxa de administração.
Por conseguinte, o recurso deve ser apreciado nos
limites especificados pelo próprio apelante.
Nesse sentido:
“A apelação transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada tantum devolutum quantum appellatum - nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício” (RSTJ 128/366
e RF 359/236). No mesmo sentido: (RSTJ 145/479; STJ
1a Turma,
Resp 7.143-0-ES, rel. Min. César Rocha, j. 16.6.93, v.u, DJU 16.8.93,
p. 15.955).
Inicialmente, em relação à restituição dos valores pagos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deverá a autora observar a forma estipulada em contrato por ela aderido,
pois deveria ter pleno conhecimento das cláusulas, inclusive da dinâmica de
devolução de valores adotada pela apelada.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
sedimentou
seu
entendimento no sentido de que, nos contratos de consórcio firmados antes
da vigência da Lei 11.795/08, é válida a cláusula que prevê a restituição
dos valores pagos pelo consorciado desistente em até trinta dias após o
encerramento do plano.
Porém, no julgamento da Reclamação 3.752/GO, em
26.05.2010, relatada pela Ministra Nancy Andrighi, a Segunda Seção
daquela Corte decidiu que essa “orientação alcança tão somente os
contratos anteriores à Lei n.o 11.795/08, ou seja, aqueles celebrados até
05.02.2009”, e no caso o contrato foi celebrado em 12 de janeiro de 2016,
havendo informação expressa da data de duração do grupo - 192 meses
(fls. 17/21).
Assim, deve-se aplicar a sistemática dos artigos 22, 30 e
31 da referida lei, que estabelece que a devolução dos valores ao
consorciado desistente deve ocorrer após a contemplação de sua cota em
sorteio ou 60 dias após o encerramento do grupo, caso ausente a
contemplação.
Neste sentido já se manifestou esta Câmara no
julgamento da apelação n° 0037046-04.2009.8.26.0068:
“Consórcio Bem imóvel - Contrato firmado após a
vigência da Lei 11.795/08 - Restituição das parcelas
Correção monetária Juros de mora - Cláusula penal.
1. Em caso de desistência do consorciado, em contrato
de consórcio celebrado após a vigência da Lei
11.795/08, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer
na
oportunidade
da
contemplação
da
cota
do
consorciado excluído ou em até sessenta dias do
encerramento do grupo, caso não seja sorteada a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cota.
2. Na oportunidade da restituição, as parcelas deverão
ser corrigidas monetariamente com base no percentual
amortizado do valor do bem vigente à data da
restituição. Inteligência do artigo 30 da Lei 11.795/08.
3. Os juros de mora somente são devidos a partir do
momento em que, decorrido o prazo previsto após o
término do plano, a administradora não disponibiliza a
restituição dos valores ao consorciado.
4. Não é abusiva a cláusula que penaliza o consorciado
em caso de saída antecipada do grupo, eis que a multa
serve como ressarcimento pelos danos causados aos
demais consorciados. Inteligência do parágrafo segundo
do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Não é devido o desconto da contribuição ao fundo de
reserva, uma vez que, sendo destinada ao grupo, deve
reverter para o desistente.”. (Rel. Des. Itamar Gaino, j.
23.05.2012).
Desta forma, a devolução dos valores pagos pela autora
deveria ser feito por ocasião da contemplação de sua quota ou após 60 dias
do encerramento do grupo consorcial, nos termos da legislação vigente na
data da assinatura dos contratos.
Logo, não há de se cogitar na nulidade da cláusula 26.2
e nem em abusividade contratual, restando respeitado o CDC em tal
aspecto.
No mais, não merece ser acolhida a pretendida dedução
da cláusula penal, cuja incidência depende da comprovação de prejuízo
ocasionado ao grupo pela desistência do consorciado. Conforme
entendimento do STJ, aplicado pela jurisprudência desta Corte, "a
possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de
reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2o, do CDC)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à
administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei
Beneti, Terceira Turma, j. em 11/3/2008.).
No que se refere à correção monetária, a súmula 35 do
Colendo Superior de Justiça prevê que “Incide correção monetária sobre as
prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou
exclusão do participante de plano de consórcio.”
Assim, as autora tem direito à devolução do valor pago
com correção monetária.
Os índices de correção monetária serão os oficiais,
constantes da tabela prática fornecida pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo.
O E. STJ já decidiu que “A atualização monetária das
parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que
melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação
do valor do bem objeto do consórcio” (REsp 871.421/SC, Rel. Min. Sidnei
Beneti, j. 11/03/2008).
Neste sentido, em caso análogo:
“Correção monetária - Consórcio para aquisição de
imóvel Inviabilidade de aplicação do INCC (Índice
Nacional de Custo da Construção Civil) para atualização
monetária dos valores a serem restituídos à autora
Atualização que deve ser feita pelos índices da tabela
prática editada pelo TJSP Índices que consistem em
indicadores
que,
reconhecidamente,
refletem
a
inflação” (apelação no 0401781-46.2010.8.26.0000,
Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 13/08/2014, TJSP).
De resto, até que sobrevenha o sorteio ou o
encerramento do plano de consórcio, prematura qualquer discussão acerca
do valor devido, restando prejudicados os argumentos da autora em tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido, devendo eventual insurgência ser suscitada em fase de
cumprimento de sentença.
Por conseguinte, de rigor a manutenção da r. decisão
guerreada.
Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios para R$ 2.000,00, cabendo 45% aos patronos da ré
e 55% ao patrono da autora, observada a gratuidade judiciária com relação
à requerente.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos.
MAIA DA ROCHA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51723
Apelação Cível no 1021172-11.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Talita Chaves Mian
Apelado/Apelante: Itaú Administradora de Consórcios LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO
As partes celebraram contrato de consórcio de bem móvel e a autora, após
desistência do consórcio, pretende a rescisão do contrato, com a devolução
imediata dos valores pagos. A ré, por sua vez, pretende a retenção da cláusula
penal.
Pela r. sentença de fls. 122/128 ficou assentado que os valores pagos pela
autora serão ressarcidos na forma e prazo estabelecidos no contrato, ou seja, se
contemplada sua cota ou, então, quando do encerramento do grupo, cujo prazo
está expressamente previsto, ao contrário do quanto ela alega (fls. 17/21 192
meses).
E como bem fundamentado pelo e. Relator, o contrato, celebrado em 2016,
é disciplinado pela Lei no 11.795/2008 e pelo entendimento sedimentado pelo C.
STJ a respeito do tema (REsp no 1.119.300/RS, julgado nos moldes do 1.036,
caput, do NCPC), estando correta sua devolução na forma assentada na sentença,
assim como os encargos incidentes (correção monetária, que deve incidir sobre o
percentual amortizado do valor do bem vigente na data da restituição; juros de
mora, a partir da data seguinte a da Assembleia em que se deu a contemplação da
quota, ou então após o 30o dia contado do encerramento do grupo).
No tocante à cláusula penal, a Lei no 11.795/2008 dispõe, em seu art. 10, §
5o que “É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de
descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à
outra”. Todavia, a aplicação de referida cláusula somente é possível se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente comprovado o prejuízo com a rescisão antecipada, o que não foi
feito, conforme entendimento do C. STJ e deste E. Sodalício, conforme
precedentes citados pelo e. Relator.
Diante do exposto, nego provimento aos recursos.
ADEMIR BENEDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
WELLINGTON MAIA DA ROCHA
138A3333
9
10
Declarações de
Votos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
139465CD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021172-11.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.